Tribunal: TJBA
Processo: 8075326-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075326-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO ALVES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DISCUSSÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora Amil Assistência Médica Internacional S.A. ao custeio de procedimento cirúrgico ortopédico. A parte agravante alegou agravamento de quadro clínico anterior e urgência no procedimento, enquanto a empresa agravada justificou a negativa com base em carência para doença preexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em pedido de custeio de procedimento cirúrgico por plano de saúde; (ii) estabelecer se a negativa da operadora por alegada doença preexistente, em procedimento sem urgência comprovada, configura abusividade passível de reversão em sede liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência somente pode ser deferida se demonstrada, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 300 do CPC.

A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ.

Embora a jurisprudência do STJ reconheça a abusividade de cláusulas que excluam tratamento coberto sem justificativa técnica idônea, no caso concreto não há prescrição médica que indique urgência ou emergência no procedimento requerido, tampouco está pacificado o debate sobre a caracterização como nova lesão ou continuidade de doença preexistente.

Diante da ausência dos requisitos da tutela de urgência e da necessidade de dilação probatória, mostra-se prudente manter a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito da ação originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII; 6º, I; CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, I, 6º, III, 51, IV, 54, § 4º; CPC/2015, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075326-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCELO ALVES DOS ANJOS e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)